Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. REGULARIDADE. INÉRCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIVERSO. REUNIÃO E SOBRESTAMENTO DO PRESENTE ATÉ O DESLINDE DAQUELE. IMPOSSIBILIDADE. CONEXÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE OS DOIS CUMPRIMENTOS. NÃO CABIMENTO.
1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa do executado para permitir, por simples petição, a arguição de vício lastreado em matéria de ordem pública, desde que comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, em que o juiz possa conhecer a questão de ofício.
3. Intimado o executado no nome de advogado constituído para atuação na fase de conhecimento, não há que se falar em nulidade, sendo, consequentemente, correta a homologação do valor apresentado pelos exequentes na liquidação de sentença e não impugnado.
4. O objetivo da reunião dos processos pelo instituto da conexão é propiciar o julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes. Não há que se falar, pois, em reunião de cumprimentos de sentença de ações julgadas em conjunto, ou mesmo do sobrestamento de um até a conclusão de outro, notadamente porque nítido o intuito do agravante de compensar valores de forma não prevista no título judicial exequendo.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.